Tribunal: STF
Processo: Rcl 68575
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Eis um trecho do referido julgado:



    “Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).’



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido nos julgamentos do RE-RG 598.677 (Tema 456), acerca da cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da Federação, bem como do RE-RG 1.287.019 (Tema 1.093), que trata da necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015.



    Primeiramente, quanto ao julgamento do Tema 456, este Tribunal fixou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, uma vez que a substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Eis a ementa desse julgado:



    ‘EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.’ (RE 598.677, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.5.2021)



    Na oportunidade do julgamento de mérito do referido paradigma, esta Corte decidiu que, no regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.



    Com relação ao Tema 1.093, esta Corte assentou a tese segundo a qual a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.



    Observo que a hipótese dos autos trata da incidência de ICMS sobre operações de aquisição de mercadorias em outros estados, para revenda e comercialização. Nesse contexto, a parte reclamante, empresa integrante do regime de Simples Nacional, aponta a aplicação à hipótese do tema 517, e não dos Temas 456 e 1.093, tendo em vista esta ação versa sobre a possibilidade ou não da cobrança de ICMS antecipado, em razão de a empresa beneficiária ser empresa optante do Simples Nacional.



    Não obstante, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada no presente caso é idêntica ao Tema 456, tendo em vista que, apesar de haver previsão legal acerca do recolhimento antecipado do ICMS, a lei é genérica, delegando a regulamento a especificação dos bens e mercadorias (eDOC 6, p. 4). Nesse contexto, assentou que esta Corte, ao julgar o tema, foi taxativo acerca da imprescindibilidade da lei em sentido estrito em casos como os dos autos.



    Do mesmo modo, assentou a aplicação do Tema 1093, visto que o recolhimento antecipado do ICMS previsto genericamente em lei que delega a regulamento sua especificação é inconstitucional, e dessa forma o Regulamento do ICMS/RN, por si só, não pode sujeitar o contribuinte a antecipar o recolhimento do ICMS, por afronta ao princípio da legalidade.



    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    ‘EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.13, §1º, XIII, “G”, 2, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2008 E DECRETO ESTADUAL N.º 13.640/97. EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO DIFAL/ICMS. SENTENÇA QUE NEGOU A SEGURANÇA MANTIDA NO APELO E NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO JULGADOR PARA REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APLICAÇÃO DOS TEMAS 456 E 1.093 DO STF. DETERMINAÇÃO PARA ALTERAR OS ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE COLEGIADO PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA EM FAVOR DA IMPETRANTE, ORA EMBARGANTE.’ (eDOC 6, p. 2)



    Em suma, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assentou a inexistência de lei em sentido estrito com previsão de cobrança do ICMS-DIFAL. Com efeito, esta Corte tem reconhecido que a ausência de lei em sentido estrito estabelecendo a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS afasta, no ponto, a aplicação do Tema 517 da repercussão geral.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ICMS-DIFAL. ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL EM SENTIDO ESTRITO. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, reconhecendo teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 517 da repercussão geral. 2. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal consignou que a cobrança do DIFAL-ICMS para as empresas optantes do Simples Nacional deve estar alicerçada em lei em sentido estrito estadual, hipótese diversa da presente, em que a exigência encontra guarida em ato normativo secundário. Precedente: Rcl 57.003-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl 57.237 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe17.7.2023)



    Nesses termos, não se verifica teratologia quanto à aplicação do RE-RG 598.677 (Tema 456) e do RE-RG 1.287.019 (Tema 1.093), paradigmas da repercussão geral, ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada, com base na análise dos referidos precedentes, concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS dos contribuintes aderentes ao Simples Nacional com fundamento na análise e interpretação da legislação aplicável ao caso.



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.” (eDOC 11)



    Nas razões recursais, a agravante pleiteia a aplicação da tese firmada no RE 970.821 (Tema 517 da repercussão geral), que reconheceu a constitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL) das sociedades empresárias optantes pelo Simples Nacional. Argumenta que o fato de o tribunal de origem ter sobrestado o presente processo até a finalização do referido julgado paradigmático evidencia sua aplicabilidade ao caso em tela.



    Sustenta, ainda, que a decisão reclamada apresenta incongruência quanto à ausência de lei estadual, uma vez que o tribunal a quo, ao mesmo tempo em que alega inexistência de norma que regulamente a cobrança antecipada, afirma existir lei genérica sobre o tema, negando o pleito da Fazenda Estadual. Isso, a despeito de o próprio tribunal ter reconhecido, em outros julgados, a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL.



    Por fim, a agravante aponta que a “decisão reclamada desafia a autoridade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 970.821 (Tema 517), não havendo que se falar em ausência de lei em sentido estrito estabelecendo a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS no âmbito do Estado do RN” (eDOC 16, p. 4).



    As contrarrazões ao agravo regimental foram apresentadas (eDOC 19).



    É o relatório.



    Verifico que assiste razão a parte reclamante. Desse modo, reconsidero a decisão e passo a julgar a reclamação.



    Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que, diante de possível afronta ao princípio da legalidade tributária, afastou a aplicação do Tema 517 em razão da cobrança antecipada do ICMS-DIFAL das sociedades empresárias optantes pelo Simples Nacional. Segundo consignado, a despeito da existência de previsão legal para o recolhimento antecipado do imposto, a norma seria genérica, por delegar a regulamento a especificação dos bens e mercadorias.



    Nessa linha, o tribunal de origem, com base nos Temas 456 (RE-RG 598.677) e 1.093 (RE-RG 1.287.019), determinou que o fisco estadual se abstivesse de “exigir o DIFAL/ICMS incidente nas operações interestaduais, nas hipóteses em que adquire mercadoria para revenda, desde a data da impetração do mandamus em 30/08/2019 até 05/04/2022, (noventa) dias após a publicação da lei complementar n. 190/2022, ficando reconhecido o direito à restituição, ou compensação na forma prevista pela legislação estadual aplicável à espécie” (eDOC 9, p. 16).



    Primeiramente, no julgamento do RE-RG 970.821 (Tema 517), de relatoria do Min. Edson Fachin, esta Corte tratou da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL das empresas optantes pelo Simples Nacional, fixando a seguinte tese:



    “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território, devida por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.



    Transcrevo, a propósito, a ementa do referido julgado:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. 1. Não há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1º, XIII, “g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006. 2. O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre a alíquota interestadual e a interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações com diversos entes federados. Trata-se de complemento do valor do ICMS devido na operação, logo ocorre a cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o quantum debeatur devido na operação interestadual. 3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes. 4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal. 5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 970.821, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2021; grifou-se)



    Por conseguinte, esta Corte consignou que as sociedades empresárias optantes pelo Simples Nacional também estão sujeitas ao ICMS-DIFAL.



    O presente caso trata do recolhimento antecipado desse diferencial de alíquota, o que atrai a exigência de lei em sentido estrito que legitime a atuação do fisco, conforme decidido por esta Corte no RE-RG 598.677 (Tema 456), no qual se firmou a seguinte tese:



    “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (grifou-se).



    Transcrevo, também, a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2021)



    Dessa forma, a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional exige lei em sentido estrito que autorize a atuação do fisco estadual. Tal exigência foi devidamente atendida pelo legislador potiguar, conforme disposto no art. 22, caput e § 2º, bem como no Anexo III da Lei nº 6.968/1996 do Estado do Rio Grande do Norte, cujos dispositivos transcrevo abaixo:



    “Art. 22. Ocorrida a substituição tributária estará encerrada a fase de tributação, salvo disposição expressa em contrário da legislação.



    [...]



    § 2º Os segmentos passíveis de sujeição à antecipação do recolhimento do imposto são aqueles identificados no Anexo III desta Lei, cujos bens e mercadorias serão especificados em regulamento, de acordo com o segmento em que se enquadrem.



    [...]



    ANEXO III



    SEGMENTOS DE MERCADORIAS



    01 Autopeças



    02 Bebidas alcoólicas ou não, refrigerantes, águas, gelo e outras bebidas



    03 Cigarros, fumo e demais artigos de tabacaria



    04 Cimentos



    05 Combustíveis, lubrificantes, aditivos e congêneres



    06 Energia elétrica



    07 Embalagens, copos, pratos, talheres e demais artigos do gênero



    08 Fogos de artifício



    09 Instrumentos musicais



    10 Joias, artigos de ourivesaria, ótica, relojoaria e bijuterias em geral



    11 Lâmpadas, reatores e ‘starter’



    12 Materiais de construção, materiais elétricos, materiais hidráulicos, madeira e congêneres e ferramentas



    13 Materiais de limpeza, manutenção e conservação e inseticida para uso doméstico



    14 Materiais fonográficos, cinematográficos, mídias e congêneres



    15 Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário



    16 Móveis, utensílios, artigos de colchoaria e brinquedos



    17 Partes e peças para manutenção e reposição em geral



    18 Papéis, plásticos, produtos cerâmicos, vidros e artigos de decoração e utilidades em geral



    19 Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha



    20 Produtos alimentícios e guloseimas em geral



    21 Produtos de papelaria



    22 Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos



    23 Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos e acessórios



    24 Rações, outros produtos alimentícios e acessórios para animais domésticos



    25 Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas



    26 Tecidos, vestuário, calçados, acessórios, artigos de armarinho, couros e congêneres e outros artigos têxteis



    27 Tintas, vernizes e congêneres



    28 Veículos automotores, bicicletas, peças e acessórios



    29 Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta”



    Verifica-se que a legislação estadual especifica, em seu Anexo III, os segmentos sujeitos à antecipação tributária. Assim, não se pode alegar que se trata de lei genérica que delega a regulamento a definição dos bens e mercadorias sujeitos ao recolhimento antecipado do ICMS.



    Portanto, reconheço como infundada a exclusão da cobrança antecipada do ICMS-DIFAL das sociedades empresárias optantes pelo Simples Nacional com base em suposta afronta ao princípio da legalidade tributária, fundada na alegação de que a legislação estadual seria genérica e insuficiente para legitimar a atuação fiscal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 11 e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 0838535-04.2019.8.20.5001, determinando o rejulgamento do caso em conformidade com os fundamentos aqui expostos.



    Resta prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente